Tribunal: STF
Processo: AI 110749
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO SUSCITADOS NO RECURSO DE REVISTA PARA
O T.S.T. E, SIM, MAIS TARDE, QUANDO INADMITIDA, AO ENSEJO DE
EMBARGOS,DE AGRAVO REGIMENTAL E DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
QUESTIONAMENTO TARDIO PARA OS EFEITOS DO ARTITO 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.